Tribunal: TJES
Processo: 5003258-50.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003258-50.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MAKRON CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu, de ofício e sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada em 2019 para cobrança de débitos de IPTU e TSU no valor de R$ 2.528,51, fundamentada na ausência de interesse de agir decorrente do baixo valor da causa e da inércia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da extinção de execução fiscal cujo valor da causa seja inferior a R$ 10.000,00 quando verificada a ausência de movimentação útil por período superior a um ano e a inexistência de citação ou de bens penhoráveis, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A atuação do Poder Judiciário deve pautar-se pelos princípios da eficiência administrativa e da razoável duração do processo, conforme o caput do art. 37 e o inciso LXXVIII do art. 5º da CF/1988.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, fixou a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela superveniente ausência de interesse de agir, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC.

3. A Resolução CNJ n. 547/2024 determina, no § 1º do art. 1º, a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 que, após um ano do ajuizamento, não apresentem movimentação útil, citação ou localização de bens.

5. O Tema 1.428 do STF estabeleceu que as medidas de racionalização da Resolução CNJ n. 547/2024 não usurpam a competência tributária dos entes federados, tratando-se de legítima política judiciária de gestão processual aplicável aos processos em curso.

6. A existência de legislação local autorizativa para o ajuizamento não afasta o dever de observância às diretrizes de eficiência do Poder Judiciário quando o processo se revela oneroso e inócuo na recuperação do crédito.

7. No caso concreto, a ausência de citação e de bens penhoráveis em processo que tramita desde 2019, com valor manifestamente inferior ao patamar de R$ 10.000,00, caracteriza a falta de interesse de agir superveniente pela inutilidade do provimento jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando, após um ano do ajuizamento, não houver movimentação útil, citação ou localização de bens penhoráveis.

2. As diretrizes da Resolução CNJ n. 547/2024 possuem aplicação imediata aos processos em curso e não interferem na autonomia tributária dos entes federados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LXXVIII; art. 37, caput. CPC, art. 485, inciso VI. Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184); STF, ARE 1.553.607/RS (Tema 1.428); TJ-ES, AC n. 5002637-64.2024.8.08.0011, rel. Des. Heloisa Cariello, j. 16.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM (id 17159534) pugnando pela reforma da sentença (id 17159182) , por meio da qual o Juízo a quo, na “ação de execução fiscal” proposta em face de MAKRON CONSTRUCOES LTDA, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro na ausência de interesse processual (artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil), em observância à Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e ao Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais (id 17159534), o Apelante sustenta, em síntese, que (i) a sentença recorrida afronta a autonomia municipal e a competência constitucional do ente local para gerir seus créditos tributários; (ii) o Município possui regramento próprio (Lei Municipal n.º 2.752/2013 e Decreto Municipal n.º 20.440/2024) que fixa o limite para ajuizamento de execuções fiscais em patamar inferior ao estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça; (iii) restaram atendidos os requisitos do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, notadamente quanto à realização de protesto extrajudicial prévio; e (iv) houve cerceamento do direito persecutório fiscal diante da ausência de análise de petições pendentes que visavam o prosseguimento útil do feito.

Ausentes as contrarrazões, uma vez que não houve triangularização da relação processual na instância de origem.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de fevereiro de 2026.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003258-50.2023.8.08.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MAKRON CONSTRUCOES LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão judicial que extinguiu a execução fiscal de baixo valor, de ofício, fundamentada na ausência de interesse de agir decorrente da aplicação do Tema 1184 da repercussão geral do Excelso Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Tem-se, outrossim, que a questão submetida a reexame por este egrégio Tribunal de Justiça é a legalidade da extinção de execuções fiscais cujo valor da causa seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando verificada a ausência de movimentação útil por período superior a um ano e a inexistência de citação ou de bens penhoráveis, à luz dos princípios da eficiência administrativa e da separação de poderes.

Pois bem.

Ab initio
, impende destacar que a atuação do Poder Judiciário deve pautar-se pelo princípio da eficiência, insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal, bem como pela garantia da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88). No plano infraconstitucional, o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, autoriza a extinção do processo quando verificada a ausência de legitimidade ou de interesse processual.

Nesse contexto normativo, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela superveniente ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa.

Sobreveio, na esteira desse precedente formalmente vinculante, a Resolução nº 547/2024 por meio da qual o Conselho Nacional de Justiça determina, no artigo 1º, § 1º, a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando, após um ano do ajuizamento, não houver movimentação útil, citação ou localização de bens.

Sequencialmente, a Excelsa Corte, no julgamento do Tema 1.428 da Repercussão Geral (ARE 1.553.607/RS), debruçou-se especificamente sobre a Resolução CNJ nº 547/2024, assentando entendimento de que as medidas de racionalização da execução fiscal estipuladas pelo CNJ não ferem a autonomia dos entes federados, mas constituem legítima política judiciária de gestão processual, fixando tese nos seguintes termos:

“1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.”

Tem-se, outrossim que a Suprema Corte manifestou-se expressamente no sentido de que a fixação de parâmetros para extinção de execuções ineficientes distingue-se da competência legislativa para instituir tributos ou definir pisos de ajuizamento, consoante se extrai de trecho elucidativo do julgado:

"As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.
Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação
".

Ademais, quanto à aplicação da referida Resolução CNJ 547/2024 às execuções em curso, não há óbice decorrente de direito intertemporal ou ato jurídico perfeito.

Como bem consignado pelo STF no referido julgamento do Tema 1.428, a medida "
se insere nas missões constitucionais do Conselho Nacional de Justiça 'efetuar o controle administrativo dos tribunais do país à luz dos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal'
" , cuidando-se, portanto, de "
política pública de aprimoramento da gestão do Poder Judiciário
".

Fixadas tais premissas, e volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que a execução fiscal foi ajuizada em junho de 2023 para a cobrança de um crédito originário de R$ 3.397,14 (três mil, trezentos e noventa e sete reais e quatorze centavos), valor este substancialmente inferior ao patamar definido pelo Conselho Nacional de Justiça.

Do detido exame do arcabouço probatório constante dos autos, verifica-se que, transcorridos quase 3 anos desde o ajuizamento da ação, não houve a citação efetiva do devedor nem a constrição de bens, evidenciando a ineficácia das medidas até então adotadas.

Nada obstante o argumento do Município de que penderia o deferimento do pedido de citação por AR e oficial de justiça, impende consignar, quanto à primeira hipótese, que o Juízo a quo já havia registrado há regiões no Município não abrangidas pelo serviço dos Correios.

Ademais, a Súmula 190, estabelece que, nas execuções fiscais processadas perante a Justiça Estadual, incumbe à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.

Importa esclarecer que tais verbas não se confundem com as custas processuais das quais o ente público é isento, possuindo natureza de indenização pelo deslocamento do servidor.

Tem-se, portanto, que a compreensão jurisprudencial desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que o não recolhimento das despesas de oficial de justiça, após a devida intimação da Fazenda Pública para fazê-lo, configura a inércia do exequente e o abandono da causa, impedindo o desenvolvimento válido e regular do processo. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO . EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município da Serra contra sentença que extinguiu a execução fiscal devido à ausência do pagamento das despesas relativas à citação por oficial de justiça, reconhecendo a falta de pressupostos para o desenvolvimento válido da relação processual . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão discutida consiste em determinar se a extinção da execução fiscal, em razão do não pagamento das despesas necessárias à citação do executado, foi correta diante da inércia do Município. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença recorrida fundamentou-se no fato de que o Município, apesar de devidamente intimado, não efetuou o recolhimento das despesas do oficial de justiça para a realização da citação. 4. O entendimento consolidado desta Corte é que, embora a Fazenda Pública não se sujeite ao adiantamento de custas e emolumentos em processos de execução fiscal, é seu dever antecipar os valores necessários ao custeio das despesas de transporte dos oficiais de justiça quando essa modalidade de citação se faz necessária . 5. Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça esclarecem que tais despesas não configuram custas ou emolumentos, estando a Fazenda Pública obrigada a realizar o depósito prévio da quantia correspondente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Fazenda Pública é responsável por antecipar as despesas relativas ao custeio das diligências dos oficiais de justiça em casos de execução fiscal, sob pena de extinção do processo por abandono da causa. Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): CPC, art . 485, § 1º e inciso IV; Lei 6.830/80, art. 39. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000974-45 .2014.8.08.0035, Rel . Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11/06/2019. TJES, Apelação Cível nº 062030026124, Rel . Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 05/09/2017. STJ, AgInt no REsp n . 2.012.328/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j . 09/11/2022.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50051745820208080048, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível)

Observa-se que, no curso da tramitação, o Juízo de origem determinou expressamente a intimação do exequente para o recolhimento das custas atinentes à diligência do oficial de justiça (id 17159175 e id 17159179).

Em resposta, o Município de Itapemirim limitou-se a peticionar alegando a desnecessidade de tal adiantamento e pugnando pela citação via postal (id 17159181).

Nada obstante o inconformismo manifestado, o despacho de id 17159179 foi enfático ao assinalar que a situação não se tratava de medida de urgência a dispensar o depósito prévio, invocando a ratio da Súmula 190 do Superior Tribunal de Justiça.

Verificou-se, assim, que o feito tramita desde o ano de 2023 sem que a citação tenha sido efetivada por culpa exclusiva do exequente, que se recusou a cumprir a determinação judicial de custeio da diligência.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença de extinção, ainda que por fundamento diverso, na medida em que a inércia reiterada da Fazenda Pública em antecipar as despesas de condução do oficial de justiça obstaculiza o prosseguimento do feito e caracteriza a falta de interesse processual e o abandono da causa.

Por fim, tal circunstância não é suficiente para afastar a incidência da norma regulamentar.

Para o deslinde da controvérsia, importa consignar que o conceito de movimentação útil, exigido pela referida resolução, pressupõe a efetiva possibilidade de satisfação do crédito.

No presente cenário, a mera reiteração de pedidos de citação ou a tentativa de redirecionamento sem a demonstração concreta da existência de bens penhoráveis não descaracteriza a falta de utilidade prática do prosseguimento do feito, que apenas sobrecarregaria o acervo judicial sem perspectiva real de êxito.

O argumento do Apelante de que possui legislação local autorizativa não elide, como consignado anteriormente, a aplicação das diretrizes de eficiência do Poder Judiciário.

A manutenção de processo executivo que se revela oneroso ao Estado-Juiz e inócuo na recuperação do crédito afronta os princípios da economicidade e da eficiência, impondo-se a extinção para que a Fazenda Pública busque a satisfação de seu crédito pelas vias administrativas, reconhecidamente mais eficazes para montantes desta natureza.

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, conforme recente precedente desta Colenda Câmara Cível:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal no valor de R$ 2.862,81, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 . O apelante alegou inaplicabilidade do Tema 1.184 aos processos ajuizados antes de sua definição e que as providências previstas foram cumpridas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade imediata do Tema 1 .184 e da Resolução CNJ nº 547/2024 à execução fiscal em curso; e (ii) averiguar a adequação da extinção do processo em razão da ausência de prévia solução administrativa e protesto da CDA. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata aos processos em curso . A execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) exige comprovação da tentativa de solução administrativa prévia e protesto do título. A ausência de tentativa de solução administrativa não foi suprida pelo protesto realizado, sendo insuficiente a mera existência de um programa de parcelamento anterior à inscrição em dívida ativa. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A aplicação imediata do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 é legítima em processos em curso. Execuções fiscais de baixo valor exigem tentativa de solução administrativa e protesto do título, sob pena de configurar ausência de interesse de agir . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 3º . Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184, Rel . Min. Cármen Lúcia, j. 19.12 .2023; TJ-ES, AC nº 5015252-23.2023.8.08 .0011, Rel. Des. Fernanda Correa Martins, j. 08 .10.2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50026376420248080011, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível. Publicado em 16.12.2024)

Não há que se falar, portanto, em reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

É como voto.